Tribunal: TJDFT
Processo: 0734733-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSE DE TERCEIRO. NÃO LOCALIZADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO NÃO VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 774 DO CPC. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação da penalidade prevista no art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo do devedor.

2. Sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite processual, a inércia do devedor em apontar bens passíveis de penhora não caracteriza, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça.

3. Recurso provido.